Tribunal: STF
Processo: AI 768591
Classe: AI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-04-09
Data de publicação: 2013-04-09

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENAL E PROCESSO PENAL. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO JÁ CARREADO AOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. APLICAÇÃO.



    1. O requisito do prequestionamento é indispensável, por isso que inviável a apreciação, em sede de recurso extraordinário, de matéria sobre a qual não se pronunciou o Tribunal de origem, incidindo o óbice da Súmula 282 do Supremo Tribunal Federal. 



    2. A violação indireta ou reflexa das regras constitucionais não enseja recurso extraordinário. Precedentes: AI n. 738.145 - AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, 2ª Turma, DJ 25.02.11; AI n. 482.317-AgR, Rel. Min. ELLEN GRACIE, 2ª Turma DJ 15.03.11; AI n. 646.103-AgR, Rel. Ministra CÁRMEN LÚCIA, 1ª Turma, DJ 18.03.11. 



    3. As alegações de ofensa aos postulados da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, da motivação dos atos decisórios, do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, se ocorrente, seria indireta ou reflexa. Precedentes: AI n. 803.857-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, 2ª Turma, DJ 17.03.11; AI n. 812.678-AgR, Rel. Min. ELLEN GRACIE, 2ª Turma, DJ 08.02.11; AI n. 513.804-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, 1ª Turma, DJ 01.02.11 .



    4. A Súmula 279/STF dispõe verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.



    5. É que o recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional.



    6. In casu, o acórdão recorrido assim decidiu: “JÚRI. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. JUNTADA DE FITA DE VIDEOCASSETE. NULIDADE INOCORRENTE. Alegado que os documentos aludidos na fita de videocassete não foram submetidos ao contraditório. A defesa podia dispor de todos os meios para, em plenário, contrapor o conteúdo do documento, cuja juntada foi requerida em tempo hábil, de acordo com o art. 475 do CPP, não implicando nulidade. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE. RECURSO QUE TORNOU IMPOSSÍVEL A DEFESA DA VÍTIMA. TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA REJEITADA. CONDENAÇÃO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. Não se constitui decisão contrária à prova dos autos aquela em que os jurados rejeitam a tese de negativa de autoria, acolhendo as circunstâncias qualificadoras do delito, tendo apoio no contexto probatório. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. Não sendo todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP favoráveis ao réu, não pode a pena-base ser fixada no mínimo legal. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CRIME HEDIONDO. REGIME PRISIONAL INTEGRALMENTE FECHADO. A Lei n° 9.455/97, que determinou o regime inicialmente fechado para o cumprimento da pena para os crimes de tortura, não tem aplicabilidade nos demais delitos previstos no art. 1º da Lei n° 8.072/90, porque não houve revogação do art. 2º, § 1º, dessa Lei, e nem extensão da Lei nº 9.455/97 no que concerne ao regime de pena. APELO DEFENSIVO DESPROVIDO.”



    7. Nego provimento ao agravo regimental.